Tribunal: TJSP
Processo: 1002851-02.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso desprovido.
1. Caso em Exame:
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por danos materiais, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A autora alega atendimento inadequado em hospital credenciado pelo convênio diante de quadro de

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso desprovido.
1. Caso em Exame:
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por danos materiais, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A autora alega atendimento inadequado em hospital credenciado pelo convênio diante de quadro de pneumonia viral e bacteriana, buscando indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços médicos e hospitalares que justifique indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir:
3. A perícia médica constatou que o atendimento no hospital credenciado foi adequado, com saturação de oxigênio normal e sem desconforto respiratório, não havendo falha na prestação de serviços.
4. A opção da autora por hospital não credenciado não justifica reembolso, pois não houve esgotamento dos recursos da rede credenciada.
IV. Teses de julgamento: 1. Não comprovada falha na prestação de serviços médicos. 2. Reembolso de despesas em hospital não credenciado indeferido.

V. Dispositivo:
5. RECURSO DESPROVIDO.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1013916-41.2021.8.26.0037, Rel. Ricardo Pereira Junior, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), j. 23.09.2025.